Tribunal: TJDFT
Processo: 0754278-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. TARJA AMARELA. IDADE AVANÇADA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. Em suas razões (ID 54354558), a recorrente impugna a ausência de imposição de prazo ao recorrido para o cumprimento da obrigação e sustenta que o ato judicial proferido é inócuo, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. Requer a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, a fim de que o recorrido seja condenado a fornecer à recorrente CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, imediatamente, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Não há notícias nos autos de que a consulta pretendida foi realizada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54354710).
III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).V. Considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Precedentes: (Acórdão 1732858, 07146871820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
V. A recorrente possui 59 anos de idade, foi diagnosticada com outras artroses (CID: M19). Possui desvio de coluna e apresenta dores a nível de coluna lombar e na torácica e dormência nas mãos e pés, além de dor nos ombros e no quadril. Está aguardando pela realização de CONSULTA EM REUMATOLOGIA – GERAL. Ressalte-se que a paciente foi inserida no SISREG III no dia 27/07/2023, sob a classificação prioridade clínica constando como AMARELO – urgência (ID 54354547) para se submeter à referida consulta. Verifica-se, portanto, que a paciente aguarda há mais 200 dias para realização da consulta indicada.
VI. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da consulta e por se tratar de paciente já com idade avançada, que possui prioridade de atendimento, já transcorreu o prazo razoável para realização do atendimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à recorrente CONSULTA EM REUMATOLOGIA – GERAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos do pedido médico, ou providenciar a realização da consulta na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.